Tribunal: TJMT
Processo: 1030593-37.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030593-37.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OLINDINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 015.856.751-05 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), LUCIANO SILVA DE JESUS - CPF: 706.028.751-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRASIELE CORDEIRO QUARESMA - CPF: 011.612.191-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RESENDE DE SOUZA - CPF: 001.655.031-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030593-37.2022.8.11.0003

APELANTE: OLINDINA FERREIRA DA SILVA, LUCIANO SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DE LUCIANO SILVA DE JESUS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA PRÁTICA DE MEROS ATOS PREPARATÓRIOS – DESCABIMENTO – CRIME UNISSUBSISTENTE – DESNECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA AO DESTINATÁRIO FINAL – CONDUTA DE ADQUIRIR OU FORNECER QUE EXAURE O CRIME – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO –
QUANTUM
DE AUMENTO JUSTIFICADO PELO NÚMERO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS CONSIDERADAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA –
APELO DE OLINDINA FERREIRA DA SILVA
– REGIME INICIAL FECHADO – ALMEJADO ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 [QUATRO] ANOS E INFERIOR A 8 [OITO] – RÉ REINCIDENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“
É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir". Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. Vale dizer, antes mesmo da apreensão das drogas em poder dos corréus, o delito já havia sido praticado pelo paciente com a aquisição das drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(STJ, HC 650712/SC).

“Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência”
(STJ, AgRg no HC 580.942/SC).

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente da ré, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030593-37.2022.8.11.0003

APELANTE: OLINDINA FERREIRA DA SILVA, LUCIANO SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
Luciano Silva de Jesus, condenado à pena 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, e por Olindina Ferreira da Silva, condenada à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
ambos em regime fechado, pela prática do crime de
tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, Luciano postula sua absolvição por atipicidade da conduta, haja vista que
“a entrega do entorpecente no presídio não ocorreu, tratando-se aqui de atos meramente preparatórios, não tendo sido dado início aos atos executórios do crime de tráfico por parte do Apelante”.
Quando não, requer o redimensionamento de sua pena, com
“o emprego da fração de 1/12 para fins de agravamento da pena intermediária”.

Olindina, por sua vez, busca a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030593-37.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos recorrentes o crime tipificado no art. 33, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 11/12/2022, por volta das 11h20min, na “Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande)”, nesta cidade, agentes penitenciários flagraram a denunciada OLINDINA FERREIRA DA SILVA trazendo consigo e transportando, visando entrega a terceiro, em suas partes íntimas, 01 (uma) porção, perfazendo a massa de 322,37 g (trezentos e vinte e dois gramas e trinta e sete centésimos do grama), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar, ID 106007317.

Colhe-se dos autos que a referida droga se destinava a LUCIANO SILVA DE JESUS, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia, hora e local supracitados, durante a entrada de visitantes no mencionado ergástulo público, a denunciada, que visitaria o denunciado LUCIANO, passou pelo scanner (Raio x Body Scan), ocasião em que foi observado algo anormal nas suas partes íntimas.

Questionada, a denunciada negou que trazia algo ilícito, ocasião em que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi realizado exame de Raio-X, o qual constatou a presença de corpo estranho em sua vagina.

Flagrada, OLINDINA retirou de suas partes íntimas a referida porção de maconha e entregou à policial penal.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor de ambos, sendo que, interrogado, LUCIANO confessou que havia pedido para sua esposa OLINDINA introduzir a droga na penitenciária, versão confirmada pela mesma.

[...]
(id. 199597502).

Não há dúvida que a substância apreendida se insere dentre aquela de uso proscrito. O termo de exibição e apreensão (id. 199597469), laudo pericial preliminar n. 200.2.04.2022.013587-01 (id. 199597488
)
,
e

o laudo pericial definitivo n. 311.3.10.9067.2023.92706-A01 (id. 199597588), atestaram a apreensão de
322 gramas de maconha.

De proêmio, esclareço que a revista realizada na entrada do presídio não descaracteriza o crime de tráfico.

De fato, “
a obrigatoriedade da ‘revista em todos aqueles que pretendem ingressar no presídio por qualquer motivo, por si só, não impede, de forma absoluta, a consumação do delito, pouco importando que, no caso concreto, a ação inicial tenha sido notada pelos agentes penitenciários’ (TJRS, Ap nº 0177881-05.2013.8.19.0001/RJ). [...]”
(TJ/MT, N.U 1000689-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).

De igual modo, “
é desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes
” (STJ, REsp 1523735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

No presente caso, o conjunto probatório demonstrou, à saciedade, que Luciano adquiriu/providenciou a droga, fazendo toda a intermediação com terceira pessoa, a fim de que o entorpecente chegasse até a sua companheira, para que ela ingressasse no presídio em que ele se encontrava recluso.

Nesse sentido, inclusive, foi a sua confissão judicial:

“Que na visita anterior exigiu que a sua esposa fizesse a entrega da droga na Unidade Prisional, asseverando que ameaçou romper o relacionamento e fazer algum mal para ela, caso ela não fizesse o que estava determinando.
Afirmou que contatou uma terceira pessoa, que enterrou a droga em determinado lugar e, na sequência, sua esposa pegou a droga para concluir a entrega. Asseverou que
fez toda a intermediação para que a droga chegasse até a sua esposa
”.

A corré Olindina Ferreira, ao ser ouvida em juízo, optou por permanecer em silêncio, dizendo apenas que
“só fez o que ele mandou”.

Ainda em sede judicial, foi ouvida a policial penal, Grasiele Cordeiro Quaresma, que asseverou:

“Que quando a corré Olindina passou pelo scanner, foi avistado que ela se encontrava com algum objeto ou corpo estranho nas partes íntimas. Que na época estava responsável pela revista nas visitantes femininas. Que conduziu Olindina para outra sala, questionando-a se estava portando algum objeto, respondendo negativamente. Que indagou se Olindina autorizava sua condução até a UPA, para realização do exame de Raio-X, e outro profissional fizesse a averiguação, oportunidade que concordou. Que, conjuntamente com a equipe de escolta, fez a sua condução para UPA. Que realizado o exame de Raio X, o médico constatou a presença de um corpo estranho nas partes íntimas de Olindina. Que Olindina concordou em fazer a retirada do objeto na presença da declarante e da equipe médica. Que dirigiram-se ao CISC na posse do material apreendido, oportunidade em que os policiais civis constataram que se tratava substância entorpecente.
Que na Delegacia de Polícia, Olindina confessou aos policiais que a droga se destinava ao Apelante
. Que Olindina portava carteirinha de visitante, onde constava o nome do Recorrente. Que o Apelante também foi conduzido à Delegacia para interrogatório
, oportunidade que confessou que sua esposa Olindina ingressou com a droga na Unidade Prisional a seu pedido
”.

Não desconheço o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível”
[STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.367.252 – SE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 5/9/2023. DJe: 12/9/2023].

Ocorre que, no caso em apreço, as circunstâncias da prisão, alinhada à prova testemunhal e à confissão judicial dos réus, não deixam dúvidas que Luciano incidiu na conduta descrita no art. 33 da Lei de Drogas, seja por “adquirir”, seja por “fornecer” a droga para sua esposa levá-la para dentro do estabelecimento prisional.

O conjunto probatório demonstra que o apelante não se limitou apenas a solicitar a droga à corré – o que poderia transparecer que a sua conduta foi passiva, condizente a meros atos preparatórios –, mas foi ele o responsável por adquirir/providenciar o entorpecente com terceira pessoa e combinar uma forma de chegar até a sua esposa para que ela o levasse para dentro do presídio, atuando apenas como “mula”.

Aliás, como bem destacado pelo juízo
a quo, “não há que se falar em ‘ato preparatório’ perpetrado pelo réu Luciano, tampouco em atipicidade da conduta, pois, ainda que a intervenção policial tenha impedido a tradição do entorpecente, o crime já havia se consumado muito antes, uma vez que o entorpecente já havia sido negociado por Luciano e terceiro traficante, que enterrou a droga em determinado lugar para que Olindina pudesse pegá-la e concluir a entrega para Luciano. Nesse sentido, o fato de a droga ter sido apreendida na posse da ré Olindina se estende ao corréu Luciano, tendo em vista a comprovação do conluio e vínculo associativo entre ambos, conforme já mencionado”.

Nesse contexto, “
É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir". Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. Vale dizer, antes mesmo da apreensão das drogas em poder dos corréus, o delito já havia sido praticado pelo paciente com a aquisição das drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(STJ. HC 650712/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2022, DJe 11/05/2017).

Neste viés, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação de Luciano pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo neste particular.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI ANTIDROGAS. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DELITO UNISSUBSISTENTE. AUTOR INTELECTUAL. SENTENÇA REFORMADA. 2. APELO PROVIDO.

1.
É imperiosa a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas quando há provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida, bem como as declarações colhidas durante a instrução criminal, dando conta de que o recorrido e a corré possuíam vínculo afetivo e ele adquiriu a substância apreendida, encarregando-a de levá-la para dentro da penitenciária onde estava custodiado
(N.U 1015779-20.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

Lado outro, quanto à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, verifico que ela não foi realizada por ser o réu multirreincidente, tendo o juízo consignado que,
“diante da existência de
sete condenações criminais
existentes em desfavor do acusado (PEP 0008482-68.2014.8.11.0064), valoro negativamente este ponto quanto
a uma delas
, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação”.

Neste ponto, escorreita a prevalência da circunstância agravante, em razão de se tratar de multirreincidência, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

Colho da tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA MULTIRRENCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O aresto hostilizado não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada em recurso especial repetitivo, pois, em se tratando de agente multirreincidente, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é feita de forma proporcional.

2. No caso, não há desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/6 em razão da compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência
.

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.337.712/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 5/4/2024).

“[...] V - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, fixou a tese de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Ademais, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica),
ressalvados os casos de multirreincidência
.

VI - No presente caso, tenho que a pretensão defensiva não deve ser acolhida, na medida em que, de fato, conforme acima consignado,
a integral compensação entre a agravante da multireincidência com a atenuante da confissão espontânea vai de encontro ao princípio da individualização da pena.
Entretanto, possível a compensação parcial, como restou decidido pelo eg. Tribunal de origem. Demais, na hipótese, uma vez que se trata de recorrente que detém duas condenações transitadas em julgado, verifica-se que as frações adotadas pelo Tribunal a quo, em razão da multirrencidência do recorrente, aliada à confissão, mostram-se adequadas ao caso concreto.

Agravo regimental desprovido
(AgRg no REsp n. 1.907.572/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022).

“
Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
”
(AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

Dessa forma, apresenta-se correta a sentença ao realizar apenas a compensação parcial entre a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, sendo proporcional o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo), notadamente por serem consideradas seis condenações definitivas nesta fase dosimétrica.

Por fim, no que tange à pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, postulada pela ré Olindina, melhor sorte não lhe assiste.

Nos moldes do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) e se ele é ou não reincidente.

Embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena imposta à apelante supera 4 [quatro] anos de reclusão, o que obsta a aplicação do disposto na Súmula n. 269 da Corte Cidadã,
verbis:

"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

No caso dos autos, o regime mais severo está concretamente fundamentado na reincidência da acusada, que na data da sentença ostentava condenação definitiva nos autos n. 0000534-41.2013.811.0022, no qual foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo delito tipificado no art. 339 do CP.

Em reforço, colaciono os seguintes julgados:

[...] IV - Pleito de fixação de regime inicial mais brando. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. A propósito: AgRg no REsp n. 1712438/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 26/03/2018; HC n. 402.449/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 695.991/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. "É cabível o regime fechado ao condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do Código Penal, ainda que reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis" (HC 314.296/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015). 2. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no REsp: 1712438 GO 2017/0308002-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024